Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE ANÁLISE DE FATOS ALEGADOS NA INICIAL. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACATADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Suscitada preliminar de ofício em relação à ocorrência de nulidade da sentença recorrida, tendo em vista violação ao devido processo legal.

2. No caso, a sentença a quo deixou de apreciar adequadamente a compensação das despesas realizadas pela autora e pelo réu quanto aos imóveis urbanos o que constitui falha a ser sanada, ventilada inclusive em embargos de declaração que foram rejeitados.

3. Ademais, revela-se equivocada a sentença em relação ao valor dos imóveis localizados no condomínio Alphaville, uma vez que não há provas nos autos para que fosse determinado o valor venal de cada imóvel ali existente, violando o devido processo legal.

4. Preliminar de ofício acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Recursos prejudicados.